Tribunal: STF
Processo: AI 176607
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Recurso  Extraordinário.  Prova  de  sua  tempestividade no
instrumento do Agravo.
          R.E.: requisitos de admissibilidade.
          Súmula 279.
1.         E firme a jurisprudência  de ambas as Turmas do S.T.F., no
sentido  de que  deve constar  do instrumento  de Agravo  certidão da
publicação  do acórdão extraordinariamente  recorrido, sem o que fica
impossibilitada  a verificação  da tempestividade  do R.E., matéria a
ser  considerada de  oficio,  inclusive na  Corte,  por se  tratar de
requisito de admissibilidade.
2.        Hipótese, ademais, em que o aresto recorrido, para rejeitar
Embargos a Execução Fiscal relativa a I.C.M., levou em conta "que não
há  prova  de  que  tivesse   havido  o  pagamento  do  tributo  pela
fornecedora dos lingotes de aluminio".
3.         Sem a prova  referida, a questão  de direito nem precisava
ser apreciada.
4.         E o  quadro probatório  não  poderia ser  reexaminado pelo
S.T.F., em R.E., a teor da Súmula 279.
5.         Sendo  assim,  a   questão  constitucional,  sobre  a  não
cumulatividade do I.C.M., não pode ser enfrentada nesta instância.
6.         Alias,   pela  mesma  razão,   o  S.T.J.   manteve  o  não
processamento    do    Recurso     Especial,    sobre    a    matéria
infraconstitucional.
7.        R.E. inadmitido.
8.        Agravo improvido.